Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741044-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RAIMUNDA GOMES DA SILVA DECISÃO O embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissão e contradição, a reforma da decisão agravada. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, intime-se o embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora